Tribunal: TJSP
Processo: 2035417-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PENHORABILIDADE DE SALDO – ADMISSIBILIDADE – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PRECEDENTES DESTA E. CORTE E DO C. STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PENHORABILIDADE DE SALDO – ADMISSIBILIDADE – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PRECEDENTES DESTA E. CORTE E DO C. STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo assalariado, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa; nada obsta que parte dos proventos dos valores recebidos seja constritado para a quitação da obrigação não paga. Decisão mantida para permitir a constrição de 10% dos rendimentos até a satisfação integral do débito; alinhando-se ao recente posicionamento manifestado pelo C. STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035417-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é agravante
ARLINDO MIRANDA, é agravado GILSON BENEDITO RAIMUNDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035417-82.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.464
2
Agravo de Instrumento no 2035417-82.2020.8.26.0000
Agravante : ARLINDO MIRANDA
Agravado
: GILSON BENEDITO RAIMUNDO
Comarca
: São Joaquim da Barra 02a Vara Cível
Juiz (a)
: Renê José Abrahão Strang
V O T O No 42.464
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
AÇÃO DE COBRANÇA
EM
FASE
DE
EXECUÇÃO

PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA
PENHORABILIDADE DE SALDO

ADMISSIBILIDADE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR
PRECEDENTES DESTA E. CORTE E DO C. STJ

DECISÃO
MANTIDA

RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao
salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao
princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se
prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo
assalariado, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa;
nada obsta que parte dos proventos dos valores recebidos seja
constritado para a quitação da obrigação não paga. Decisão
mantida para permitir a constrição de 10% dos rendimentos até
a satisfação integral do débito; alinhando-se ao recente
posicionamento manifestado pelo C. STJ.
GILSON BENEDITO RAIMUNDO propôs ação de cobrança
frente a ARLINDO MIRANDA, fulcrada no contrato de honorários
advocatícios.
Pela decisão de fls. 30/31 deste instrumento, o MM. Juízo de
primeiro grau indeferiu a impugnação apresentada pelo réu, permitindo a
penhora de percentual do benefício previdenciário.
Inconformado com a r. decisão, agrava por instrumento o devedor
postulando a reforma da decisão atacada. Afirma que os benefícios
previdenciários são verbas absolutamente impenhoráveis, nos termos do art.
833, IV, do Código de Processo Civil e a exceção prevista no § 2o elenca tão
somente a prestação alimentícia e não todos os créditos de natureza alimentar,
como os honorários advocatícios. Alega que tem é aposentado por invalidez e
possui vários créditos consignados de modo que a penhora sobre qualquer
percentual sobre o benefício previdenciário irá comprometer sua subsistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035417-82.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.464
3
e de sua família. Requer o provimento recursal para o fim de se reconhecer a
impenhorabilidade do benefício previdenciário.
Sem pedido de efeito suspensivo.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, cuida-se o caso de ação de
cobrança de honorários movida por GILSON BENEDITO RAIMUNDO
frente à ARLINDO MIRANDA decorrente da incontroversa prestação de
serviços advocatícios para ajuizamento de Reclamação Trabalhista, julgada
procedente.
Diante da ausência de pagamento do requerido e da ausência de
impugnação após regular citação, ocorrida em 2004 (fl. 19), busca o
advogado-exequente o recebimento de R$ 102.028,67; montante este em
nenhum momento impugnado.
Assim requereu o exequente a penhora dos proventos do agravado,
sendo deferido pelo magistrado a quo; fato que ensejou a interposição do
presente recurso.
Com efeito, nos termos do art. 833, IV, do Código do Processo
Civil1, são os salários, proventos e vencimentos impenhoráveis, não havendo
qualquer ressalva à sua quantidade.
Todavia, tal previsão legal se refere à integralidade do valor do
salário, e não a parte dele.
Há que se indagar: qual a destinação do salário? É evidente que tem
ele o caráter de satisfazer as necessidades básicas do assalariado assim como
honrar as obrigações assumidas, na medida da capacidade de seus ganhos. A
1 Art. 833. São impenhoráveis:
IV os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035417-82.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.464
4
máxima dos caloteiros, segundo a qual não nego a minha dívida, mas a pago
quando e como puder, não merece ser prestigiada, sob pena de a Justiça
acobertar condutas ilícitas, como a aqui demonstrada. Necessário se faz,
portanto, que se acomodem os princípios legais constitucionais de proteção
do salário e da efetividade da justiça.
Pelo princípio do razoável, há que se reconhecer que se os salários
se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo assalariado, na
hipótese deste descumpri-la, sem justa causa, não demonstrando que a
totalidade dos valores percebidos a título de salário está comprometida com
suas necessidades básicas, nada obsta que parte do salário seja contristado
para a quitação da obrigação não paga.
Assim,
revendo
posicionamento
anterior,
acompanho
o
entendimento recente da jurisprudência sobre a matéria no Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.547.561-SP, de
Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, autorizando a mitigação do alcance da
norma contida no artigo 833, inciso IV, do Código do Processo Civil, que
assim decidiu:
“(...) Com efeito, a garantia da impenhorabilidade constitui-se em
uma limitação aos meios executivos que garantem a efetividade da tutela
jurisdicional concedida ao credor, fundamentada na necessidade de se
preservar o patrimonial indispensável à vida digna do devedor.
No entanto, considerando que os valores contrapostos são duas
vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana de um lado, o direito
ao mínimo existencial; de outro, o direito à satisfação executiva
, a
interpretação do art. 649, IV, do CPC/73 exige um juízo de ponderação à luz
das circunstâncias que se apresentam caso a caso, de modo que,
excepcionalmente, possa ser afastada a impenhorabilidade de parte dos
vencimentos do devedor para que se confira efetividade à tutela jurisdicional
favorável ao credor.
Sob essa ótica, a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada
quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba
remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna
do devedor e de sua família.(...)
Ademais, cumpre ressaltar que o crédito objeto da execução, por se
tratar de honorários advocatícios, tem natureza alimentar, o que fica bem
claro pelo teor do artigo 833, IV, parte final, do Código de Processo Civil.
Logo,
considera-se
de
natureza
alimentar
os
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035417-82.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.464
5
advocatícios aqui pleiteados. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem
julgado a favor da penhora de verbas a princípio impenhoráveis, para
pagamento de honorários advocatícios:
AGRAVO
REGIMENTAL

RECURSO
ESPECIAL

EXECUÇÃO

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

NATUREZA
ALIMENTAR, MESMO QUANDO SE TRATAR DE VERBAS DE
SUCUMBÊNCIA
PENHORA SOBRE 10% DOS VENCIMENTOS
LÍQUIDOS DO EXECUTADO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA DA
GRADAÇÃO DO ART. 655 DO CPC DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O posicionamento desta Corte é no sentido de que os honorários
advocatícios têm natureza alimentar, sejam eles contratuais ou sucumbenciais.
2. Partindo desta premissa, a Terceira Turma desta Corte, em
1o.12.2011, no julgamento do REsp 948492/ES, desta Relatoria, posicionou-se
no sentido de admitir o desconto em folha de pagamento do devedor, dada a
natureza de prestação alimentícia dos honorários advocatícios, solução que,
ademais, observa a gradação do art. 655 do Código de Processo Civil.
3. O agravo não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.
4. Agravo Regimental improvido.
(STJ AgRg no REsp 1297419/SP Rel. Min. SIDNEI BENETI T3 j.
19.04.2012)
PROCESSO
CIVIL

CRÉDITO
REFERENTE
A
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

CARÁTER
ALIMENTAR

PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS POSSIBILIDADE EXCEÇÃO
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
NECESSIDADE DE
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 649, IV DO CPC

MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS EM CONFLITO GARANTIDA.
1. A hipótese dos autos possui peculiaridades que reclamam uma
solução que valorize a interpretação teleológica em detrimento da
interpretação literal do art. 649, IV, do CPC, para que a aplicação da regra
não se dissocie da finalidade e dos princípios que lhe dão suporte.
2. A regra do art. 649, IV, do CPC, constitui uma imunidade
desarrazoada na espécie. Isto porque: (i) a penhora visa a satisfação de
crédito originado da ausência de repasse dos valores que os recorrentes
receberam na condição de advogados do recorrido; (ii) a penhora de parcela
dos honorários não compromete à subsistência do executado e (iii) a penhora
de dinheiro é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade da
tutela jurisdicional, ainda mais quando o exequente já possui mais de 80 anos.
3. A decisão recorrida conferiu a máxima efetividade às normas
em conflito, pois a penhora de 20% não compromete a subsistência digna do
executado
mantendo resguardados os princípios que fundamentam
axiologicamente a regra do art. 649, IV do CPC e preserva a dignidade do
credor e o seu direito à tutela executiva.
4. Negado provimento ao recurso especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035417-82.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.464
6
(STJ REsp 1.326.394/SP Rel. Min. NANCY ANDRIGHI T3 j.
12.03.2013)
Logo, in casu, sopesando-se as peculiaridades do caso concreto,
atento ao precedente manifestado pelo Colendo STJ e em homenagem ao
princípio da efetividade de tutela jurisdicional, considerando que os créditos
referentes a honorários advocatícios têm natureza alimentar, não há razões
para obstaculizar a satisfação do direito do agravado, sendo, de rigor, a
manutenção da r. decisão, ora hostilizada. No entanto, no percentual de 10%
dos proventos do executado para abatimento da dívida.
Posto isto, nego provimento ao recurso, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator